Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732383-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDWARD DA SILVA DAMASCENA e por COMANDO EXTINTOR LTDA EPP. tendo por objeto a r. decisão (ID 199941118) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015 proposto por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA em face dos agravantes, na qual houve a adjudicação dos direitos aquisitivos dos imóveis denominados Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II, e da loja comercial 01 situada na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Guará II, em favor da exequente. Na decisão de ID 62710969, o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada foi indeferido por esta Relatoria. Após a interposição de agravo interno (ID 63678999), a referida decisão mantida por seus próprios fundamentos (ID 63771437). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 63618059, págs. 3 e 4) e interno (ID 64649009), a parte agravada pugna pela condenação dos agravantes na multa constante no art. 80, do CPC, em razão da litigância de má-fé. Para tanto, sustenta o caráter protelatório dos recursos manejados com o intuito de criar embaraços à satisfação do crédito exequendo, se valendo de argumentações já apreciadas e rechaçadas. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulados nas contrarrazões de IDS 63618059 e 64649009. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator